Tribunal: TJBA
Processo: 8067783-18.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8067783-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GLEISSON ALVES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
WILIAM SILVA SOUZA, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA

Advogado(s)
:

L/J

ACORDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ART.
16
DA LEI N.º 1
0.
826
/200
3.

ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR
ABUSO DA AUTORIDADE
POLICIAL.
NÃO CONHECIMENTO
.
ALEGAÇÃO QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA E CÉLERE DO
WRIT
. ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUIZ
A QUO
, APÓS REGULAR INSTRUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ARGUIDA A FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CPP
)
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
.
MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO
A QUO
QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PRISÃO DECRETADA COM O ESCOPO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. PACIENTE QUE FOI PRESO EM POSSE DE UMA PISTOLA, CALIBRE 9MM; UMA SUBMETRALHADORA, CALIBRE 9MM; UM REVÓLVER CALIBRE 38; 109 (CENTO E NOVE) MUNIÇÕES DE CALIBRE 38; 49 (QUARENTA E NOVE) MUNIÇÕES DE CALIBRE 556; 46 (QUARENTA E SEIS) MUNIÇÕES DE CALIBRE 40; 40 (QUARENTA) MUNIÇÕES DE CALIBRE 38; 79 (SETENTA E NOVE) MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM E 16 (DEZESSEIS) CARTUCHOS INTACTOS DE CALIBRE 12. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312 AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS: IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. CUSTÓDIA MANTIDA.

ORDEM
CONHECID
A

EM PARTE E, N
E
SSA EXTENSÃO,
DENEGAD
A
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8067783-18.2024.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados William Silva Souza (OAB/BA n.º 36.539) e José Pinto de Souza Filho (OAB/BA n.° 6.342) em favor de GLEISSON ALVES DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
EM PARTE
e,
nessa extensão,
DENEGAR

a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora